Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0700140-21.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES PACIENTE: JOAO PEDRO BARBOSA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO PEDRO BARBOSA ARAÚJO, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal/DF, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (processo referência n. 0743986-22.2022.8.07.0001). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 5-janeiro-2023 (ID 42503587). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente (certidão de ID 42505311). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator